Tribunal: TJMT
Processo: 1086056-96.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086056-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELSON HUGUENEY DO BONDESPACHO - CPF: 047.935.871-00 (RECORRENTE), FRANCY ANNE BELMONTE GONCALVES - CPF: 013.758.481-43 (ADVOGADO), METAL DESIGN COMERCIO LTDA - CNPJ: 26.563.825/0001-08 (RECORRIDO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. COMPRA DE PORTAS E JANELAS. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. PRAZO VERBAL DE ENTREGA. VINCULAÇÃO DA OFERTA. ENTREGA DE PRODUTO EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATADO. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. RECUSA LEGÍTIMA DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESTORNO ADMINISTRATIVO REALIZADO. INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos Inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais decorrente da aquisição de portas e janelas. O consumidor sustenta que a contratação foi condicionada à promessa verbal de entrega em 30 dias, posteriormente descumprida pela fornecedora, que ainda tentou entregar produtos em desconformidade com o contratado e sem nota fiscal. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, afastou os danos materiais em razão do estorno integral da compra, declarou a ilegitimidade passiva da instituição financeira responsável pelo cartão de crédito e condenou a fornecedora ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. A empresa fornecedora requer a improcedência dos pedidos ou a redução da indenização. O consumidor busca o reconhecimento da responsabilidade solidária do banco, a repetição do indébito e a majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a promessa verbal de entrega vincula a fornecedora em detrimento do prazo previsto no contrato escrito; (
ii
) estabelecer se a recusa do consumidor ao recebimento da mercadoria foi legítima; (
iii
) determinar se a instituição financeira possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual; (
iv
) verificar a existência de danos materiais indenizáveis e a possibilidade de repetição do indébito; e (v) examinar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oferta verbal realizada pelo fornecedor integra o contrato e vincula a relação de consumo, nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando demonstrada por mensagens eletrônicas e prova testemunhal.

Em contratos de adesão, eventual divergência entre cláusula escrita e promessa verbal deve ser interpretada da maneira mais favorável ao consumidor, conforme o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.

A tentativa de entrega de mercadoria desacompanhada de nota fiscal e em desconformidade com as especificações contratadas legitima a recusa do consumidor, em observância ao princípio da exceção do contrato não cumprido e ao art. 313 do Código Civil.

A substituição de vidros insulados por vidros comuns caracteriza inadimplemento contratual substancial e evidencia falha grave na prestação do serviço pela fornecedora.

A instituição financeira que atua exclusivamente como operadora do cartão de crédito e meio de pagamento não responde solidariamente por vícios do produto ou inadimplemento contratual do fornecedor quando ausente participação direta na cadeia de fornecimento do bem.

O estorno integral do valor da compra recompõe o patrimônio do consumidor quanto ao principal, afastando a condenação por danos materiais referentes ao valor da transação.

A incidência de juros e encargos do crédito rotativo decorre da dinâmica contratual do cartão de crédito e não configura cobrança indevida apta a ensejar repetição em dobro do indébito.

A conduta da fornecedora, consistente no descumprimento da oferta, tentativa de entrega de produto diverso do contratado e ausência de nota fiscal, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo adequadamente as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A promessa verbal de prazo de entrega integra a oferta e vincula o fornecedor, prevalecendo sobre cláusula contratual genérica em benefício do consumidor.

O consumidor pode recusar legitimamente mercadoria entregue sem nota fiscal ou em desconformidade com as especificações contratadas.

A administradora ou emissora de cartão de crédito que atua apenas como meio de pagamento não responde solidariamente por inadimplemento contratual do fornecedor sem demonstração de participação direta na cadeia de fornecimento.

O estorno integral da compra afasta a condenação por danos materiais referentes ao valor principal da transação.

A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige cobrança indevida e má-fé do fornecedor, não incidindo em hipóteses de desacordo comercial posteriormente estornado.

O descumprimento reiterado da oferta, aliado à tentativa de entrega de produto diverso do contratado, configura dano moral passível de reparação.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 30, 42, parágrafo único, e 47; CC, art. 313; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: não citada expressamente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por METAL DESIGN COMERCIO LTDA (ID 360963888) e por ELSON HUGUENEY DO BONDESPACHO (ID 360963887) em face da sentença (ID 360963883) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID 360962453).

A demanda originária versa sobre ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais. O autor narra que, em 12 de janeiro de 2024, adquiriu portas e janelas da primeira ré, METAL DESIGN COMERCIO LTDA, pelo valor de R$ 17.177,54, pago integralmente por meio de cartão
de crédito emitido pelo segundo réu, BANCO DO BRASIL S.A. Sustenta que o fechamento do negócio foi condicionado à promessa verbal de entrega em 30 dias. Contudo, relata que o prazo não foi cumprido e que a fornecedora tentou entregar produtos deteriorados, com vidros comuns no lugar dos vidros insulados contratados, e sem a devida nota fiscal, motivo pelo qual recusou o recebimento e solicitou o cancelamento da compra. Informa que o banco réu demorou a processar o estorno, o que gerou o parcelamento automático da fatura e a cobrança de juros e encargos financeiros, pleiteando, assim, a condenação solidária dos réus à devolução em dobro dos valores e à indenização por danos morais.

O BANCO DO BRASIL S.A. apresentou contestação (ID 360962492), arguindo sua ilegitimidade passiva, por atuar como mero meio de pagamento. No mérito, defendeu o exercício regular de direito, a ausência de ato ilícito e a inexistência de danos morais, informando que o estorno foi realizado após a conclusão da análise da contestação da compra.

A ré METAL DESIGN COMERCIO LTDA, em sua contestação (ID 360963857), defendeu a prevalência do contrato escrito, que previa prazo de 120 dias para produção e 10 dias para entrega. Alegou que tentou realizar a entrega dentro do prazo, em 17/02/2024, mas que houve recusa injustificada por parte do autor, sob a justificativa de ausência de nota fiscal física e condições climáticas. Pugnou pela improcedência dos pedidos.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID 360963883) na qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A., extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a ele. No mérito, reconheceu a falha na prestação do serviço por parte da empresa METAL DESIGN COMERCIO LTDA, afastou os danos materiais em virtude da comprovação do estorno integral do valor da compra, não aplicou a devolução em dobro e condenou a empresa fornecedora ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

Inconformada, a ré METAL DESIGN COMERCIO LTDA interpôs Recurso Inominado (ID 360963888). Nas razões recursais, defende a prevalência da cláusula contratual escrita sobre a promessa verbal, argumentando que a recusa do consumidor foi injustificada e que o descumprimento se deu por culpa exclusiva do autor. Subsidiariamente, requer o afastamento ou a redução do valor fixado a título de danos morais.

De igual modo, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 360963887). Em suas razões, pugna pelo reconhecimento da legitimidade passiva e da responsabilidade solidária do BANCO DO BRASIL S.A., argumentando que a instituição financeira agravou os danos ao demorar no processamento do estorno e ao
parcelar a fatura automaticamente. Requer a condenação solidária ao pagamento de danos materiais, a repetição do indébito em dobro e a majoração dos danos morais para o patamar de R$ 8.000,00.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRASIL S.A. (ID 360963901), pugnando pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Passo à análise dos recursos interpostos, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive com o deferimento da gratuidade da justiça às partes recorrentes. Por uma questão de encadeamento lógico, analiso primeiramente o recurso interposto pela empresa fornecedora e, na sequência, o recurso do consumidor.

1. DO RECURSO DA RÉ (METAL DESIGN COMERCIO LTDA)

a)
. Da inexistência de inadimplemento e prevalência do contrato escrito

A tese central da empresa recorrente baseia-se na afirmação de que o prazo de 120 dias, previsto expressamente na cláusula terceira do instrumento contratual, deveria prevalecer, de forma absoluta, sobre qualquer promessa verbal de entrega em 30 dias. Contudo, analisando as provas constantes dos autos sob a ótica do Direito do Consumidor, constato que tal argumentação não se sustenta.

No microssistema de proteção e defesa do consumidor, vigora o princípio da vinculação da oferta, consagrado no artigo 30 da legislação consumerista. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, obriga o fornecedor e passa a integrar o contrato que vier a ser celebrado. Com efeito, as conversas registradas no aplicativo WhatsApp (ID 360962466), corroboradas de forma uníssona e coerente pelo depoimento das testemunhas Edmundo Pereira e Ellen Fernanda, demonstram inequivocamente que a promessa de entrega em 30 dias foi condição essencial, determinante e decisiva para o fechamento do negócio pelo consumidor.

A informação clara e precisa prestada pelo preposto da empresa possui força vinculante. Desse modo, quando cláusulas de um contrato de adesão contradizem diretamente a oferta verbal que convenceu o consumidor a contratar, a legislação impõe que a interpretação se dê da maneira mais favorável à parte vulnerável da relação, em estrita observância ao comando do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. Por conseguinte, a desídia da empresa em não observar o prazo efetivamente prometido no momento da venda configura manifesta falha na prestação do serviço, não socorrendo à recorrente o apego estrito à literalidade de uma cláusula contratual impressa que foi mitigada pela própria conduta comercial de seus representantes.

b)
Da suposta recusa injustificada do consumidor

A recorrente aduz, ainda, que teria tentado perfectibilizar a entrega do produto no dia 17/02/2024 e que a recusa por parte do autor teria sido infundada, caracterizando mora do credor. Entretanto, a análise minuciosa da prova documental e oral produzida nos autos revela cenário diametralmente oposto: a recusa do consumidor foi não apenas justificada, mas plenamente legítima, amparada no instituto da exceção do contrato não cumprido.

Constato que a mercadoria foi apresentada na residência do autor desacompanhada da respectiva nota fiscal física. A emissão e a entrega do documento fiscal no ato da tradição do bem não constituem mera formalidade burocrática, mas sim obrigação tributária intransponível do fornecedor e garantia material do consumidor, imprescindível para o acionamento de garantias legais e contratuais. A tentativa de justificar a ausência do documento por suposta falha no sistema da Secretaria de Fazenda, com a promessa de envio posterior por correio eletrônico, não obriga o consumidor a receber um produto de alto valor agregado sem o devido lastro fiscal no momento da entrega.

Ademais, e de forma ainda mais grave, o acervo probatório demonstra que o produto ofertado para entrega estava em flagrante desconformidade com o projeto arquitetônico contratado. A empresa tentou entregar as esquadrias equipadas com "vidros comuns", em nítida e confessada substituição aos "vidros insulados" de 16 milímetros que haviam sido especificamente adquiridos e pagos pelo autor. Nos moldes do direito sancionador e das regras básicas de Direito Civil, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa (artigo 313 do Código Civil), sendo-lhe plenamente lícito recusar prestação incompleta, defeituosa ou diversa da pactuada.

A situação revela-se ainda mais gravosa quando se descobre, a partir dos contatos estabelecidos pelo próprio consumidor com a fornecedora Guaporé Vidros, que a empresa ré sequer havia encomendado os vidros especiais no momento adequado, utilizando o nome da terceira fabricante para justificar seu próprio atraso gerencial e operacional. Por todas essas razões, a recusa do autor foi amparada pelo direito, configurando-se o inadimplemento absoluto por culpa exclusiva da empresa ré.

2. DO RECURSO DO AUTOR (ELSON HUGUENEY DO BONDESPACHO)

a)
Da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.

O autor, ora recorrente, postula a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., com a sua consequente condenação solidária ao pagamento das indenizações pretendidas. Todavia, perfilho do mesmo entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau, devendo a sentença ser integralmente mantida neste ponto.

Nesse contexto, observo que a instituição financeira atuou de forma estrita como operadora do cartão de crédito, figurando como mero meio de pagamento para a concretização do negócio jurídico celebrado entre o consumidor e a fornecedora. O núcleo do litígio reside em evidente desacordo comercial: o vício do produto, o descumprimento do prazo de entrega e a desconformidade da mercadoria são fatos imputáveis única e exclusivamente à comerciante.

O imbróglio financeiro posterior — consubstanciado no parcelamento automático da fatura e na incidência de encargos moratórios — não configura falha autônoma da prestação de serviço bancário, mas sim consequência direta e imediata da sistemática de funcionamento do próprio contrato de cartão de crédito. Com efeito, tais encargos foram gerados pelo fato de o autor não ter quitado a fatura em sua integralidade na data do vencimento, enquanto aguardava a resolução da disputa comercial.

Embora o consumidor alegue que o banco tenha demorado a processar o estorno, os autos demonstram que tal procedimento, que depende de complexa comunicação entre a bandeira do cartão e o estabelecimento credenciado, foi realizado administrativamente tão logo a documentação foi efetivamente validada e o desacordo comercial confirmado. Não há, portanto, nexo de causalidade direto entre a conduta estritamente operacional do banco emissor do cartão e os danos materiais e morais decorrentes da não entrega dos móveis pela empresa fabricante. A cadeia de consumo, para fins de responsabilidade solidária, não atinge o agente financeiro que se limita a emprestar crédito ou gerir o meio de pagamento sem possuir qualquer ingerência ou participação no fornecimento do bem durável em si.

b)
Dos danos materiais e da repetição do indébito

O autor requer a condenação solidária dos réus ao pagamento de danos materiais e a devolução em dobro dos valores cobrados a título de juros, encargos e parcelas. Constato, contudo, que o pleito referente aos danos materiais consubstanciados no valor principal da compra encontra-se esvaziado. O próprio autor admitiu expressamente nos autos que o valor integral da transação (R$ 17.177,54) foi efetivamente estornado em sua fatura de cartão de crédito, recompondo, neste aspecto, o seu patrimônio.

No tocante aos juros e encargos rotativos suportados pelo consumidor no interregno entre a compra e a efetivação do estorno, esclareço que, embora a situação financeira experimentada seja lamentável, ela decorre das regras contratuais pactuadas pelo próprio autor ao utilizar a modalidade de crédito rotativo do cartão. Ao optar por realizar o pagamento parcial da fatura na expectativa do cancelamento da compra, o autor assumiu o risco da incidência dos encargos correspondentes.

Outrossim, afasto de plano o pleito de repetição do indébito em dobro, fundado no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. A aplicação dessa penalidade civil exige a demonstração
inequívoca de cobrança indevida de dívida inexistente, o que não se amolda à hipótese dos autos. O que existiu foi uma compra real e efetivamente lançada no cartão, que posteriormente desaguou em um desacordo comercial por inadimplemento da vendedora. O estorno da operação, ainda que efetivado de forma tardia em razão dos trâmites administrativos de constatação do distrato, recompôs o status quo ante financeiro da parte autora em relação ao principal. Não se trata, portanto, de erro injustificável da administradora ou cobrança de má-fé, mas do desdobramento natural de um cancelamento de compra que precisava ser processado pelo lojista junto à operadora.

3. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO (DANO MORAL) – AMBOS OS RECURSOS

As duas partes recorrem quanto à indenização por danos morais fixada na origem em R$ 3.000,00. O autor pugna por sua majoração para R$ 8.000,00, enquanto a empresa ré postula o seu afastamento ou, subsidiariamente, a sua redução.

Analiso, com cautela, a extensão do dano e a conduta das partes. A condenação no importe de R$ 3.000,00, arbitrada com sensibilidade pelo juízo de primeiro grau, atende de forma exata e cristalina aos princípios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto ao pleito de majoração formulado pelo autor, compreendo que o montante se revela plenamente adequado à reparação do dano suportado. Deve-se considerar, como critério limitador do arbitramento, que os aborrecimentos experimentados não culminaram na inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito (fator que tradicionalmente eleva o patamar indenizatório), e que o valor principal da transação foi integralmente devolvido ao seu patrimônio. Dessa forma, o aumento da verba indenizatória caracterizaria enriquecimento desproporcional.

Por outro lado, quanto ao pleito de exclusão ou redução formulado pela empresa ré, a pretensão carece de qualquer fundamento aceitável. A conduta da empresa extrapolou, e muito, os limites toleráveis do mero aborrecimento cotidiano ou do simples inadimplemento contratual. Restou comprovado nos autos que a fornecedora atuou com grave desídia e má-fé ao tentar ludibriar o autor — um cidadão idoso, com 77 anos de idade à época dos fatos, amparado por proteção legal especial — sobre a encomenda dos vidros insulados. A tentativa deliberada de entregar mercadoria flagrantemente diversa da especificada no projeto, após o esgotamento do prazo prometido, aliada à ausência de nota fiscal, gerou no consumidor um sentimento profundo de angústia, frustração, impotência e decepção. Tal conduta lesiva afeta a dignidade, a tranquilidade e a legítima expectativa do consumidor idoso de ver sua residência reformada com os materiais pelos quais pagou vultosa quantia.

Desse modo, a manutenção do montante indenizatório no patamar de R$ 3.000,00 atende tanto à função compensatória para a vítima quanto ao caráter sancionatório e pedagógico para a empresa ofensora, desencorajando a repetição de práticas comerciais desleais e negligentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

a)
conhecer dos Recursos Inominados interpostos e, no mérito, negar-lhes provimento
;

b) manter integralmente a sentença proferida no juízo de primeiro grau, por seus próprios e escorreitos fundamentos;

c) condenar a recorrente METAL DESIGN COMERCIO LTDA ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do autor, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (danos morais), nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95;

d) condenar o recorrente ELSON HUGUENEY DO BONDESPACHO ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos das rés, os quais arbitro, equitativamente, em 15% (quinze por cento) sobre o valor pretendido nos danos materiais e majoração negada, cuja exigibilidade, todavia, declaro suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça, com esteio no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026